Tribunal: TCU
Processo: 013.433/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Economia (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10276/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de interesse da sra. Carmen Maria Soares Martins, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.433/2024-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Carmen Maria Soares Martins (XXX.813.947-XX); Itamar Câmera Lima (XXX.047.167-XX); Neli Januário Pinto (XXX.276.997-XX); Sebastião Gilson Gomes (XXX.837.507-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas e Órgãos Extintos do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos que: 1.7.1.1. adote as medidas cabíveis para assegurar o cumprimento do disposto no § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 relativamente: 1.7.1.1.1. ao sr. Itamar Câmera Lima, que acumula proventos de reforma com pensão civil instituída pela sra. Risomar Guedes Cavalcante Câmara Lima; 1.7.1.1.2. à sra. Neli Januário Pinto, que acumula pensão por morte paga pelo regime geral de previdência social com a pensão civil instituída pelo sr. Itajuci Ribeiro Pinto; 1.7.1.2. encaminhe os documentos com base nos quais foi deferida a pensão temporária ao sr. Sebastião Gilson Gomes, inclusive a certidão de óbito do instituidor Waldyr Cardoso Menezes, e esclareça os motivos para a manutenção do benefício, haja vista que, pela legislação de regência, o benefício deveria ter sido pago por apenas quatro meses.